Tribunal: TJBA
Processo: 8040392-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040392-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DA PREFEITURA DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO QUE IMPEDIU NOVA CONTRATAÇÃO. VEDAÇÃO DE RECONTRATAÇÃO ANTES DO INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 38, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/1991. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado pela candidata aprovada na 52ª colocação do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 01/2022, para o cargo de enfermeira, dentro do número de vagas destinadas a negros e pardos, buscando anular ato administrativo que impediu sua contratação sob o regime especial de direito administrativo (REDA). Alega que a situação de fato permitiria a sua recontratação, não obstante a vedação contida no art. 38, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 02/1991, considerando que não pretende acumular cargos, mas migrar de função, rescindindo vínculo anterior como técnica de enfermagem estabelecido em caráter excepcional no enfrentamento à pandemia da COVID-19, oriundo de seleção pública anterior regida pelo Edital nº 01/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o Prefeito do Município de Salvador possui legitimidade passiva e se o Tribunal de Justiça da Bahia é competente para julgar o mandado de segurança; (ii) no mérito, se a impetrante possui direito líquido e certo à contratação no cargo de enfermeira, em face da vedação contida no art. 38, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 02/1991. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Prefeito do Município de Salvador possui legitimidade passiva, pois detém a competência privativa para prover cargos públicos, inclusive temporários, conforme disposto no art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município. 4. O Tribunal de Justiça da Bahia é competente para processar e julgar o mandado de segurança, nos termos do art. 123, I, “b”, da Constituição do Estado da Bahia, sendo rejeitada a preliminar de incompetência. 5. No mérito, o art. 38, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 02/1991 estabelece vedação expressa à recontratação da mesma pessoa em regime REDA antes de decorrido metade do prazo total do contrato anterior, salvo hipóteses específicas previstas na norma, que não se aplicam ao caso concreto. 6. A legislação municipal e o edital do certame (itens 16.10 e 16.12) reforçam a vedação, vinculando a administração pública e os candidatos às regras previstas. 7. A norma que disciplina o interstício temporal visa garantir a lisura administrativa e resguardar o princípio do concurso público, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça. Não se vislumbra qualquer excepcionalidade na situação da impetrante que justifique a flexibilização da regra. 8. A pretensão da impetrante de “migrar” do cargo de técnica de enfermagem para o de enfermeira configura tentativa de burlar a vedação legal, contrariando o interesse público. 9. Com o julgamento de mérito da ação principal, restou prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Mandado de segurança denegado por ausência de direito líquido e certo. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O art. 38, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 02/1991 veda a recontratação de pessoa em regime REDA antes de decorrido metade do prazo total do contrato anterior, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, as quais devem ser rigorosamente comprovadas. 2. O edital do certame vincula a administração pública e os candidatos, devendo ser respeitadas as normas nele contidas, inclusive no que tange às vedações expressas à contratação. 3. Não há direito líquido e certo à recontratação em regime REDA quando a pretensão afronta normas legais e editalícias, sendo inviável a flexibilização da regra em situações não excepcionadas. Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, “b”; Lei Orgânica do Município de Salvador, art. 52, XXI; Lei Complementar Municipal nº 02/1991, art. 38, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção explícita a precedentes jurisprudenciais no texto analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040392-25.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA e como impetrados PREFEITO DE SALVADOR e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva do Prefeito do Salvador e de incompetência deste Tribunal de Justiça, no mérito, denegar a segurança, julgando prejudicado o agravo interno vinculado, nos termos do voto do relator. Salvador, .